Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 35-C, I, Lei número 9.656/1998, o plano de saúde deve custear os procedimentos médicos realizados pelo contratante em casos de emergência e risco imediato de vida.
2. Havendo previsão de ressarcimento dos valores desembolsados pelo participante para custeio de despesas com procedimentos médicos realizados fora da rede conveniada esta é devida.
3. Tendo em vista que a operadora de plano de saúde não indicou possuir profissionais credenciados para a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que assiste o paciente, deve reembolsar integralmente o valor do tratamento, independentemente de limite ou teto.
4. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da Citação, em conformidade com o disposto nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
5. O mero inadimplemento contratual não gera o dever de reparação de dano moral.
6. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora não provido.